Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0745471-55.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: GABRIEL PACHECO SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e OUTRO em favor de GABRIEL PACHECO SILVA DO NASCIMENTO em face da sentença (id 77428495) que, entre outras disposições, manteve a prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), e, em contrapartida, concedeu ao corréu o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões, os impetrantes alegam, em suma, que Gabriel foi preso em flagrante junto ao corréu Yago Cristian Souza Vieira, acusado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP). Ambos foram denunciados com base no mesmo contexto fático e probatório. Destacam, contudo, que Yago obteve Habeas Corpus e responde ao processo em liberdade, enquanto Gabriel permanece preso, apesar de possuir condições pessoais idênticas (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito). Afirmam que o resultado prático foi a instalação de um desequilíbrio processual incompatível com a Constituição, configurando-se violação ao princípio da isonomia e ao art. 580 do CPP, haja vista que ambos os corréus estão em situação fático-jurídica idêntica. Entendem que a decisão favorável a Yago deve ser estendida a Gabriel, pois não há motivo exclusivamente pessoal que justifique tratamento distinto. Apontam desproporcionalidade da prisão preventiva de Gabriel, pois a medida extrema seria desnecessária já que o paciente possui perfil favorável e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. Destacam que o art. 319 do CPP prevê medidas cautelares alternativas suficientes. Sustentam que diversas decisões do STJ reconhecem a possibilidade de extensão de Habeas Corpus a corréus em situação idêntica. Requerem, por entender presentes os requisitos, a concessão de liminar de habeas corpus em favor do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Requerem, ainda, seja reconhecida a identidade fático-jurídica entre o paciente e o corréu Yago Cristian Souza Vieira, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, com a consequente extensão dos efeitos da decisão concessiva de habeas corpus já deferida ao referido corréu. No mérito, postulam a confirmação da liminar, para conceder a ordem de habeas corpus e revogar a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a sentença que confirmou a situação fática que perdurou durante o transcurso do processo penal, nos seguintes termos (id 77428495, p. 24) [transcrita na parte que interessa]: IV) DISPOSIÇÕES FINAIS Considerando a ordem de Habeas Corpus favorável ao acusado YAGO, conforme v. acórdão de ID 235057020, e não havendo a ocorrência de fatos novos após a concessão da ordem, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Por outro lado, mantenho a prisão preventiva do acusado GABRIEL, ante a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes, a utilização de um estabelecimento comercial como fachada, a manutenção de um apartamento adjacente para armazenamento e preparo das substâncias ilícitas, e a presença de apetrechos como balanças de precisão e embalagens padronizadas, o que revela a periculosidade do acusado e a dedicação a atividades criminosas, havendo risco concreto à ordem pública, caso colocado em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, expedindo-se guia de execução provisória. [destaques não constantes do original] No caso, em exame, observa-se que GABRIEL respondeu preso toda a instrução processual, e esta colenda Turma possui o entendimento de que: “comprovada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, inviável conceder-se ao apelante que respondeu preso à ação penal, o direito de recorrer em liberdade. (Acórdão 2034306, 0733713-13.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.)”. Do mesmo modo, além de mantidos os motivos determinantes da custódia do réu – materialidade e autoria e risco à ordem pública, “a superveniência de sentença penal condenatória reforça a necessidade da prisão preventiva, como um efeito próprio da condenação penal. (Acórdão 1956293, 0702512-69.2024.8.07.9000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 16/01/2025.)”. Ademais, há de se observar que a situação fática entre os corréus é diferente. Vejamos. Sabe-se que houve a interposição de Habeas Corpus por YAGO CRISTIAN SOUZA VIEIRA (HCCrim 0705632-23.2025.8.07.0000), que teve a ordem concedida em 28/03/2025 (id 230822832 dos autos n. 0705368-03.2025.8.07.0001), resultando na sua soltura. Posteriormente, a defesa de GABRIEL PACHECO SILVA DO NASCIMENTO impetrou Habeas Corpus (HCCrim 0713317-81.2025.8.07.0000), requerendo a extensão dos efeitos da decisão favorável a Yago, mas a ordem foi denegada (id 235057020 dos autos n. 0705368-03.2025.8.07.0001). Na oportunidade o d. Relator Jesuíno Rissato consignou que (HCCrim 0713317-81.2025.8.07.0000, Acordão n. 1993062): Com relação ao pleito de que deve ser estendido os efeitos da decisão proferida ao correu Yago para o Gabriel, é importante destacar que, conforme se observa do Relatório Final da autoridade policial (70569213), o contexto fático e jurídico de Gabriel é diferente do corréu, pois os policiais só viram o usuário realizando a troca de substância com o ora paciente. Além disso, consta do relatório que Yago chegou a distribuidora somente depois que o usuário já tinha saído do local. [destaques não constantes do original] Assim, mesmo sobrevindo sentença condenatória contra os dois corréus, há de se reconhecer que no momento da prisão de ambos houve diferente situação fática haja vista que GABRIEL foi flagrado vendendo entorpecente ao usuário e estava na posse de grande quantidade de drogas (mais de 3985 gramas de maconha e 10419 gramas de cocaína), ao passo que Yago somente chegou ao local em momento posterior. Vale ressaltar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do paciente na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, pois não é crível que toda a droga seria repassada em um único ato isolado de traficância. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Portanto, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator